Tribunal: STF
Processo: AI 111581
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-09-30
Data de publicação: 1986-09-30

Ementa:
- AGRAVO REGIMENTAL MEDIANTE 'TELEX'. CHEGADA AO PROTOCOLO DO
S.T.F. FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE, FALTA DE SUBSCRIÇÃO
PELO ADVOGADO EXPEDIDOR, CONSEQUENTE FALTA DE RECONHECIMENTO DE SUA
FIRMA EM TABELIONATO E EXPEDIÇÃO POR LINHA PARTICULAR, NÃO DA
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. NÃO CONHECIMENTO DO
AGRAVO. PRECEDENTES.